Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719075-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARDELLA SA INDUSTRIAS MECANICAS APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL, por meio da petição de ID 17513948, apresenta manifestação nos autos asseverando que não mais interesse de realizar sustentação oral na 11a Sessão Presencial por Videoconferência da 6a Turma Cível, marcada para o dia 08/07/2020. Assim, diante do conteúdo do aludido petitório, NADA A PROVER. Com efeito, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, dispensada a intimação das partes, porquanto certificado nos autos (ID 16955481). Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator